Tribunal: TJDFT
Processo: 0749914-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749914-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARINDO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos e etc. O autor, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Anoto ainda que, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. O autor se qualifica como autônomo, entretanto, não apresenta comprovantes de renda atual, o que inviabiliza o exame do pedido de gratuidade de justiça. Destarte, deverá o autor carrear aos autos cópias dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade, ultima declaração de imposto de renda, e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator